Tribunal: TCU
Processo: 000.112/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Lucio Antonio Faro Bitencourt contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 32/2025-TCU-Plenário Trata-se, originariamente, de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, diante da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados ao Município de Bujaru-PA, no âmbito do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), exercício de 2010, no valor de R$ 331.696,40. Considerando que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão interposto por Lúcio Antônio Faro Bitencourt (peça 166) contra o Acórdão 11317/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Raimundo Carreiro), retificado por inexatidão material, por meio do Acórdão 1590/2022-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Antônio Anastasia, por meio da qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; Considerando que, em despacho à peça 181, este Relator decidiu conhecer do referido recurso, todavia, sem atribuição de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, nos termos do exame de admissibilidade da unidade técnica (peça 177); Considerando que o ora recorrente interpôs agravo (peça 182) visando reformar o mencionado despacho decisório, tendo o TCU, mediante o Acórdão 35/2024-TCU-Plenário , negado provimento ao agravo; Considerando que o Sr. Lúcio Antônio Faro Bitencourt propôs ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos do Acórdão 11317/2020-TCU-Segunda Câmara , obtendo êxito quanto ao deferimento do pleito, conforme decisão encaminhada ao Tribunal (peça 195, p. 3-5), cujo cumprimento consta da solicitação da Consultoria Jurídica do TCU juntada na peça 196.; Considerando o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos (peça 199), ao qual anuiu o Ministério Público junto ao TCU (peça 201), no sentido de conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento, sem prejuízo de sobrestar o presente processo, enquanto não for proferida a decisão judicial referente à ação em curso na 4a Vara Federal Cível da SJDF, garantindo assim a observância do comando judicial que determina a suspensão dos efeitos do Acórdão 11317/2022-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em autorizar o sobrestamento dos presentes autos, suspendendo-se, em relação a Lúcio Antônio Faro Bitencourt, todos os efeitos do Acórdão 11317/2020-TCU-Segunda Câmara até a prolação de decisão final no Processo 1051794-23.2024.4.01.3400, em curso na 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, dando-se ciência desta decisão ao recorrente, sem prejuízo de solicitar à Advocacia-Geral da União que mantenha o TCU informado sobre o andamento e do desfecho do aludido processo judicial, a fim de que seja retomada a apreciação deste feito. 1. Processo TC- Processo 000.112/2016-0 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 017.018/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 017.021/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 017.019/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 017.020/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Lúcio Antônio Faro Bitencourt (XXX.580.962-XX); Maria Antônia da Silva Costa (XXX.393.602-XX). 1.3. Recorrente: Lúcio Antônio Faro Bitencourt (XXX.580.962-XX). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Município de Bujaru/PA. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Manuela Freitas Santos (16.400/OAB-PA), entre outros, representando Maria Antônia da Silva Costa; Adriano Borges da Costa Neto (23406/OAB-PA), entre outros, representando Lúcio Antônio Faro Bitencourt. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.